Tribunal: TJDFT
Processo: 0002919-31.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. DECORRÊNCIA DE LEI. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. INCIDÊNCIA. NÃO CABIMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS. POSSIBILIDADE. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO EMBARGANTE NÃO PROVIDO. RECURSO DO EMBARGADO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1. A sentença atacada julgou parcialmente procedentes os Embargos à Execução, de forma que seu efeito suspensivo decorre de lei, não dependendo de decisão judicial para tanto. Inteligência do art. 1.012, do CPC.

2. O colendo Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a comissão de permanência não incide nos débitos provenientes de inadimplemento de financiamento fundado em Cédula de Crédito Rural, uma vez que o Decreto-lei no 167/1967, que disciplina o referido título, prevê apenas a cobrança de juros de mora e multa. Precedentes.

2.1. In casu, ainda que haja previsão de cobrança de comissão de permanência na cláusula contratual que trata do inadimplemento, verifica-se pela planilha juntada com a Execução que não houve cobrança do encargo.

3. É possível a capitalização de juros em periodicidade inferior a semestral nos contratos de financiamento rural, desde que previamente prevista no contrato. Precedentes STJ.

3.1. No caso dos autos, ainda que não haja previsão da capitalização no contrato firmado entre as partes, a parte embargante não demonstrou a cobrança irregular de juros capitalizados, afastando-se a alegação de excesso de execução.

5. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Se isto ocorreu, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.

6. Sucumbência alterada.

7. Recursos conhecidos. Recurso do embargante não provido. Recurso do embargado provido. Sentença reformada.